Tribunal: TJBA
Processo: 8006102-89.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006102-89.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ROZILDA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. REEMBOLSO DE DESPESAS HOSPITALARES. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

1.

A

questão de fundo do apelo diz respeito ao direito da parte autora de ser ressarcida dos custos
despendidos em exame de Cateterismo Cardíaco
, devidamente comprovados, conforme se observa dos documentos juntados aos autos.

2.
Extrai-se dos autos, que a autora/apelada, conforme relatórios médicos juntados aos autos, possue histórico de problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, cardiopatia, recebendo prescrição médica para a realização de exame de Cateterismo Cardíaco, de caráter emergencial, o que a levou a buscar agendamento para o citado procedimento junto à apelante.

3.
De logo, cumpre assentar que a negativa de cobertura levada a efeito pela ré resultará no descumprimento do principal objetivo do contrato, quais sejam a prestação de serviço médico, ambulatorial e hospitalar e assistência à saúde da beneficiária. Conforme aduz o dispositivo abaixo da Lei 9.656/98.

4. Constatado o dano material imprimido à apelada, que ficou obrigada a custear o mencionado tratamento por conta própria, agindo com acerto o magistrado de piso, ao condenar a apelante o reembolso no valor de R$ 2.200,00, (dois mil e duzentos reais), devidamente corrigidos, a título de danos materiais.

5.
No caso em apreço, resta evidente que a negativa indevida de prestação de serviço, a despeito de expressa recomendação médica por plano de saúde, e de reembolso por quantia paga pelo consumidor de cobertura para o exame de urgência, depois de quase um ano de espera, enseja danos morais passíveis de reparação, uma vez que envolve direito fundamental e acarreta inegável sofrimento ao indivíduo em momento de grande fragilidade, atingindo a própria dignidade da pessoa humana, como bem entendeu o Juízo sentenciante.

6.
Diante do que foi exposto, resta configurada a responsabilidade da Apelante ao pagamento das despesas médicos hospitalares cobradas pelo Apelado, no importe de R$ 2.000,00 (cento e treze mil sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a partir da citação,
assim
como a manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

7. Recurso não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8006102-89.2023.8.05.0256
, sendo Apelante
HAPVIDA Assistência Médica Ltda.
, e Apelado
Rozilda Silva de Souza
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor